Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores, devem obedecer ao limite de trinta por cento (30%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios.
2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que tal proceder se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.
3. Apelo provido.